Tribunal: TCU
Processo: 020.441/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mara Lucia Andrade de Almeida,Rosangela Andrade de Almeida Romeu contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Mara Lúcia Andrade de Almeida e Rosângela Andrade de Almeida Romeu contra o Acórdão 9235/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de reversão de pensão militar instituída em benefício das recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha.